Tribunal: TJSP
Processo: 1005022-82.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência - O MM. Juízo "a quo" apreciou detidamente o pedido ventilado na inicial, e fundamentou o "decisum" nas provas produzidas pelas partes - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a regularidade das cobranças denominadas "DEP Cesta", no valor de R$ 12,80 mensais - A

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência - O MM. Juízo "a quo" apreciou detidamente o pedido ventilado na inicial, e fundamentou o "decisum" nas provas produzidas pelas partes - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a regularidade das cobranças denominadas "DEP Cesta", no valor de R$ 12,80 mensais - A alegação da apelante de que se trata do reparcelamento da dívida correspondente a três parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, além de inovadora contradiz a própria contestação, na qual a recorrente alegou que o referido contrato está quitado - Por não ter sido demonstrada a regularidade das cobranças em questão, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito bem como a condenação da ré a restituir os valores de forma simples, tal como consignado na sentença e não impugnado pelo autor na via recursal - Indevida, porém, indenização por danos morais - Em que pese o reconhecimento da abusividade das cobranças, verifica-se que o nome do autor não foi inserido em cadastro de proteção ao crédito em razão delas - Não obstante, os descontos mensais de R$ 12,80, embora indevidos, não foram suficientes a ensejar desestabilidade econômica ao apelado - Trata-se de valor baixo e inferior a 1% de sua renda, de modo que os transtornos enfrentados pelo apelado em razão destas cobranças ensejaram mero aborrecimento - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para excluir a condenação da recorrente no pagamento de indenização por danos morais, reconhece-se a sucumbência recíproca e majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa a serem divididos entre os patronos de ambas as partes, observado o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005022-82.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante CREFISA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelado RENIL
AUGUSTO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005022-82.2017.8.26.0242 -Voto no 23067 – Igarapava - ROL
2
Voto no 23.067
Apelação no 1005022-82.2017.8.26.0242
Apelante: Crefisa S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Renil Augusto Rodrigues
Comarca: Igarapava
15a Câmara de Direito Privado
NULIDADE DA SENTENÇA - Não ocorrência - O MM.
Juízo “a quo” apreciou detidamente o pedido ventilado na
inicial, e fundamentou o “decisum” nas provas produzidas
pelas partes - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Não demonstrada a regularidade das
cobranças denominadas “DEP Cesta”, no valor de R$ 12,80
mensais - A alegação da apelante de que se trata do
reparcelamento da dívida correspondente a três parcelas do
contrato de empréstimo firmado entre as partes, além de
inovadora contradiz a própria contestação, na qual a
recorrente alegou que o referido contrato está quitado - Por
não ter sido demonstrada a regularidade das cobranças em
questão, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do
débito bem como a condenação da ré a restituir os valores
de forma simples, tal como consignado na sentença e não
impugnado pelo autor na via recursal - Indevida, porém,
indenização por danos morais - Em que pese o
reconhecimento da abusividade das cobranças, verifica-se
que o nome do autor não foi inserido em cadastro de
proteção ao crédito em razão delas - Não obstante, os
descontos mensais de R$ 12,80, embora indevidos, não
foram suficientes a ensejar desestabilidade econômica ao
apelado - Trata-se de valor baixo e inferior a 1% de sua
renda, de modo que os transtornos enfrentados pelo apelado
em razão destas cobranças ensejaram mero aborrecimento -
Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para excluir a condenação da
recorrente no pagamento de indenização por danos morais,
reconhece-se a sucumbência recíproca e majoram-se os
honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa
a serem divididos entre os patronos de ambas as partes,
observado o deferimento da justiça gratuita ao autor.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 186/195,
cumpre acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado
parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos descontos ocorridos em
02/06/2014 e 01/07/2014 na conta bancária do autor, bem como para condenar a
apelante a restituir os valores cobrados de forma simples e não dobrada, com juros a
partir da citação e correção monetária contada dos desembolso. Condenou-se, ainda,
a recorrente no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00,
com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005022-82.2017.8.26.0242 -Voto no 23067 – Igarapava - ROL
3
Por fim, condenou-se a apelante a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Apelou
a
demandada
(fls.
197/209)
alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por não guardar relação com os pedidos da
inicial. No mérito, aduziu que o apelado teria atrasado os pagamentos das parcelas
vencidas nos meses de 07/2014 a 09/2014. Os descontos questionados seriam
referentes ao desconto fracionado das parcelas em atraso. Sustentou que teria
provado a existência do contrato e a regularidade dos descontos. Logo, não seria
devida indenização por danos morais. Pugnou pela reforma da r. sentença e,
subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenizatório.
Em contrarrazões (fls. 233/240) alegou o apelado que
não haveria nulidade na sentença, porquanto, teriam sido apreciados os pedidos
aventados na inicial. No mérito, sustentou que o laudo pericial grafotécnico
produzido teria concluído pela falsidade das assinaturas de dois contratos juntados
pela apelante. Os descontos seriam indevidos, devendo ser mantida a r. sentença.
É o relatório.
Incialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da
sentença. Eis que, apreciados detidamente os pedidos ventilados na inicial. Além
disso, o MM. Juízo “a quo” fundamentou o “decisum” nas provas produzidas pelas
partes.
Dito isto, passa-se a análise do mérito.
É incontroversa a existência do contrato de empréstimo
consignado com parcelas no valor de R$ 356,76. Impugna o requerente os descontos
nos valores de R$ 12,80 sob a rubrica “DEP Cesta”.
Às fls. 103/106 veio aos autos cópia do contrato cuja
existência é incontroversa. Trouxe, ainda, cópias de outros dois contratos às fls.
93/97 e 98/102, dos quais o recorrido impugnou as assinaturas. Veja-se que nenhum
deles se refere à cobrança impugnada denominada “DEP Cesta”.
Contudo, mesmo assim, foi deferida prova pericial
grafotécnica, na qual se concluiu não serem autênticas as firmas neles exaradas (fls.
159/172).
O fato é que não ficou provada a regularidade da
cobrança mensal de R$ 12,80 questionada na inicial, a título de “DEP Cesta”.
A alegação de que se trata do reparcelamento da dívida
correspondente a três parcelas do contrato de fls. 103/106 além de inovadora
contradiz a própria contestação, na qual a recorrente alegou que o referido contrato
está quitado (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005022-82.2017.8.26.0242 -Voto no 23067 – Igarapava - ROL
4
Logo, por não ter sido demonstrada a regularidade das
cobranças em questão, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito
bem como a condenação da ré a restituir os valores de forma simples, tal como
consignado na sentença e não impugnado pelo autor na via recursal.
No tocante aos danos morais, porém, algumas
considerações devem ser feitas.
Em que pese o reconhecimento da abusividade das
cobranças, verifica-se que o nome do autor não foi inserido em cadastro de proteção
ao crédito em razão delas. Não obstante, os descontos mensais de R$ 12,80, embora
indevidos, não foram suficientes a ensejar desestabilidade econômica ao apelado.
Trata-se de valor baixo, inferior a 1% de sua renda de
R$ 1.283,87 (fls. 11/14), de modo que os transtornos enfrentados pelo autor em razão
destas cobranças ensejaram mero aborrecimento.
Nesse sentido:
“Consumidor. Dano moral. Contratação de seguro não
demonstrada.
Lançamentos
indevidos
na
conta
poupança do Autor. Restituição devida. Dano moral
não configurado, porque inexistente qualquer violação
aos direitos da personalidade. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001266-68.2018.8.26.0456;
Relator Des. Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pirapozinho - 1a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data
de Registro: 24/07/2020).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes.
Na espécie, com o parcial provimento do apelo, observa-
se que a sucumbência foi recíproca. O autor logrou êxito nos pedidos de declaração
de inexigibilidade do débito e restituição dos valores cobrados a título de “DEP
Cesta” de R$ 12,80, cuja soma foi de R$ 1.060,31 (fls. 06) e ficou vencido no pedido
de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00. Assim, é de rigor a
majoração dos honorários de 15% para 20% do valor da causa a serem divididos
entre os patronos de ambas as partes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
tão somente para excluir a condenação da recorrente no pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005022-82.2017.8.26.0242 -Voto no 23067 – Igarapava - ROL
5
por danos morais. Por consequência, reconhece-se a sucumbência recíproca e
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da causa a serem
divididos entre os patronos de ambas as partes, observado o deferimento da justiça
gratuita ao autor.
MENDES PEREIRA
Relator